Tribunal: STF
Processo: Rcl 53197
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Vibra Energia S.A. alega que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0101172-56.2016.5.01.0006, descumpriu a decisão proferida no RE 688.267 (Tema n. 1.022/RG), que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público.

Segundo a reclamante, o órgão reclamado deu provimento a recurso ordinário do ora beneficiário e determinou sua imediata reintegração à empresa, por entender não observada a necessária motivação para o ato de dispensa, a despeito da ordem de suspensão dos processos que tratem da matéria.

Requereu a cassação da decisão reclamada e o sobrestamento do processo, até o julgamento do Tema n. 1.022/RG.

Foi deferida medida liminar, para suspender o trâmite do processo originário até decisão final na reclamação.

O órgão reclamado apresentou informações, narrando o histórico processual. Destacou que a ora reclamante, até julgamento do recurso ordinário, não havia requerido o sobrestamento do processo. Salientou, ainda, que a prestação de serviços iniciou-se em 12.01.1987, data anterior à Carta de 1988, não havendo notícias de admissão por concurso público.

A parte beneficiária apresentou contestação. Alegou que sua reintegração não foi baseada na falta de motivação do ato de dispensa, tendo sido o argumento utilizado tão somente como reforço de fundamentação.

A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido. Afirmou que deve ser cassada decisão que deixa de observar determinação de sobrestamento de feitos pendentes que tratem da dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.

Em 16 de junho de 2.023, neguei seguimento à reclamação por entender ausente a aderência estrita com o objeto Tema 1.022/RG, tendo em vista tratar o caso de dispensa por justa causa de empregado público.

Sobreveio agravo interno no qual a reclamante aduz que o Tribunal reclamado não somente anulou o ato de demissão por justa causa, mas também afirmou a impossibilidade de dispensa imotivada e a necessidade de reintegração do empregado. Alega, assim, a existência de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto do Tema n. 1.022/RG. 

A parte agravada, em contraminuta, diz que o ato reclamado adotou fundamentos outros além da discussão sobre a idoneidade das razões que motivaram a demissão. Tem como inaplicável o Tema n. 1.022/RG. 

A agravante, por meio da petição/STF n. 97.722/2023, informa que formulou, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, pedido de efeito suspensivo em recurso de revista, que acabou indeferido ao fundamento de que, “tratando-se de matéria que aguarda pronunciamento definitivo da Corte Suprema, afigura-se inviável identificar inequívoca fumaça do bom direito, uma vez que denota a evidente controvérsia do tema”. Alega a recorrente, todavia, que “o Tema 1.022 não está só aguardando pronunciamento do STF. Nele há ordem de suspensão dos processos – descumprida pelo TRT”.

É o relatório. Decido.
 
2. Reanalisado o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado. 

No RE 688.267 (Tema n. 1.022/RG), o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público.

Na hipótese, o órgão reclamado anulou a demissão por justa causa do ora beneficiário pela presença de vícios formais no procedimento administrativo que precedeu a dispensa, bem como pela insubsistência de provas da falta grave capaz de justificar a quebra do contrato de trabalho. Consignou que, sendo nulo o ato, este não produz efeitos.

Também foi destacado no ato reclamado que “para que seja aplicada a justa causa, exige-se do empregador prova irrefutável, cabal, irrestrita e inequívoca da falta grave imputada ao trabalhador, sob pena de reversão para dispensa sem justo motivo”.

Em seguida, foi ressaltada a necessidade de motivação dos atos de  demissão de empregados, mesmo quando não envolvida justa causa, e o direito, no caso, à reintegração do funcionário. 

Confira-se trecho da fundamentação do acórdão reclamado:

[...]
Com razão o reclamante quando alega que não há prova cabal de que tenha praticado ato doloso que justifique tão severa pena pelo empregador.
Antes de se adentrar ao pedido principal de reintegração, impõe-se análise da modalidade de ruptura contratual, qual seja a justa causa aplicada ao contrato de trabalho do reclamante. 
E, neste primeiro aspecto analisado, entendo que assiste razão ao recorrente. Vejamos. 
A justa causa, por ser a penalidade máxima aplicada ao empregado, necessita ser baseada na prática de ato ilícito a fim de garantir justiça e eficácia à sua aplicação. Nos ensinamentos de Valentim Carrion (in, Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho, 41ª edição, 2017, pag. 479) "h) apreciação das condições objetivas do caso, da personalidade do empregado e do seu passado (v. Evaristo de Moraes Filho. "Cessação do contrato de emprego", in Temas)". 
Portanto, para que seja aplicada a justa causa, exige-se do empregador prova irrefutável, cabal, irrestrita e inequívoca da falta grave imputada ao trabalhador, sob pena de reversão para dispensa sem justo motivo.
Pois bem. 
Pelo princípio da teoria do ônus da prova, é do réu o ônus quando alega fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito vindicado (art. 818, II da CLT). 
Da análise dos autos, constata-se que a argumentação da reclamada é no sentido de que o reclamante foi demitido por justa causa com amparo no artigo 482, alíneas (a) ato de improbidade e (e) desídia no desempenho das funções, da CLT, com base em conclusão da Comissão Interna de Averiguação, instituída por meio do DIP PRD 71 /2015, sob a alegação de haver participado do direcionamento de contratação de empresa para o projeto da Base de Rondonópolis, conforme consta no documento de fl. 33 (telegrama enviado ao reclamante). 
Nesse contexto, tendo a empresa reclamada, imputado ao reclamante a conduta tipificada nas alíneas (a) e (e), do art. 482, da CLT, e procedido a sua dispensa por justa causa em razão das alegadas condutas, tinha o ônus de provar a legalidade de seu ato, do qual não se desincumbiu. Vejamos.
[...]
A par de tudo quanto já exposto, ratificando a ausência dos requisitos formais necessários à caracterização da justa causa aplicada, sequer há notícia de o alegado prejuízo atribuído ao reclamante tenha sido objeto de denúncia perante autoridades civis e criminais. 
Além de todas as irregularidades formais já elencadas na aplicação da justa causa, inexistente prova da alegada desonestidade do reclamante que, conforme a seguir se fundamenta, pois o reclamante agiu sob o comando de seus superiores hierárquicos, executando ordens lícitas por quem poderia proferi-las. 
Além disso, a reclamada não demonstrou o elemento objetivo da má-fé do trabalhador no desempenho de suas funções.
[...]
De todo o processado e analisando detalhadamente a prova produzida, não se evidencia a razão do empregador quando decidiu por dispensar o reclamante por justa causa.
Em face do acima exposto, entendo que os fatos apurados não são provas contundentes de que o reclamante tenha mantido comportamento lesivo à sua empregadora, hábil a autorizar a ruptura contratual por justa causa, mormente considerando que o autor agia em consonância com as determinações de seus superiores hierárquicos, não podendo, portanto, influir ou modificar as decisões provenientes destes. 
Ressalte-se que, não obstante os entendimentos expostos na Súmula 390, inciso II, e na Orientação Jurisprudencial 247 da SDI-I, ambas do TST, autorizarem a dispensa dos empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista sem justa causa, ainda que admitidos através de concursos públicos, pois os mesmos não fazem jus à estabilidade prevista no artigo 41 da CRFB, entendo que estas podem dispensar seus empregados, mas têm que motivar as suas decisões e atos administrativos, os quais, por sua vez, devem observar aos princípios estampados no artigo 37, caput, da CRFB.
E a validade do ato administrativo pressupõe, como cediço, o cumprimento dos requisitos inerentes ao ato: competência, forma, objeto, finalidade, sendo o motivo um dos elementos essenciais. 
Com efeito, o dever do administrador público é consoante o art. 37, da CF, com a legalidade do seu ato, e o que dá qualidade à sua decisão é a motivação do ato administrativo, pois viabiliza a compreensão da juridicidade do ato, diante dos efeitos jurídicos decorrentes de sua enunciação. Em resumo, os preceitos constitucionais precisam estar presentes, sob pena de não se atribuir valor ao ato que assim não o faz. 
Resta claro que o reclamante não cometeu falta grave suficiente a justificar a quebra do contrato de trabalho sob a alegação de que tenha agido com improbidade, ou seja, ele trabalhador desidioso, pelo que se afasta a justa causa aplicada pelo empregador, ante a ausência da prova cabal da falta grave. 
Considerando, portanto, que no caso não foi observada a necessária motivação para o ato, concluo pela abusividade no exercício do direito potestativo, razão pela qual afasto a justa causa, declarando nula a dispensa do reclamante, nos termos do art. 9º da CLT.
Assim, uma vez que a nulidade do ato não produz efeitos, acolhe-se o pedido autoral para determinar a reintegração do reclamante aos quadros da reclamada, restabelecendo todo o contrato de trabalho entre as partes, desde 26 de fevereiro de 2016, nos mesmos moldes vigentes na data de seu afastamento, com o pagamento dos salários vencidos e vincendos até a efetiva reintegração, considerando o período de afastamento como tempo de serviço para todos os fins, bem como a reinclusão do reclamante na Petros, assumindo cada um sua parte na contribuição a esta, assim como o restabelecimento do Plano de Saúde. 
Defere-se a reintegração in continenti, valendo a ciência da presente decisão como mandado de reintegração. Em caso de descumprimento, deverá a reclamada responder por multa diária de R$ 500,00, limitada esta a R$ 20.000,00. 
Por não feita a prova do dano material requerido pelo reclamante no item 3.5 da inicial, indefere-se a pretensão.
Dou parcial provimento. 
(Grifei)

O órgão reclamado partiu da premissa de que, para que seja aplicada a justa causa, exige-se do empregador prova da falta grave imputada ao trabalhador, sob pena de reversão para dispensa imotivada.

Todavia, no caso, após a concluir pela ausência de provas da falta grave, o Tribunal reclamado deixou de converter a demissão por justa causa em dispensa imotivada, destacando a necessidade de motivação dos atos administrativos em questão, hipótese que se amolda ao Tema n. 1.022 do Ementário de Repercussão Geral, atraindo a ordem de sobrestamento proferida no RE 688.267.
 
3. Do exposto, reconsidero a decisão em que neguei seguimento à reclamação e julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, no que se refere à possibilidade da dispensa imotivada, e determinar o sobrestamento do processo originário até a resolução do mérito do RE 688.267, piloto do Tema n. 1.022/RG.

4. Comunique-se. Intime-se. Publique-se.
 
Brasília, 19 de dezembro de 2023

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente